Tribunal: TJSP
Processo: 1006976-85.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença preliminar, deduzida pelo réu em contrarrazões, afastada.
PRESCRIÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO ACOLHIDOS, COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – dialeticidade recursal observada – razões recursais que se mostraram aptas a impugnar os fundamentos da sentença preliminar, deduzida pelo réu em contrarrazões, afastada.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – prazo prescricional de três anos conforme previsto art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, à luz do que dispõe o art. 44 da Lei no 10.931/2004 – precedentes desta Câmara – tentativas de localização de bens passíveis de penhora que restaram frutíferas – embargante que sequer impugnou as penhoras realizadas pelo Sisbajud – citação por Edital da embargante que não foi analisada pelo D. Juízo de origem - observância da Súmula 106 do STJ – inaplicabilidade do §1o do artigo 204 do Código Civil - embargado-exequente não se manteve inerte - contagem do prazo para prescrição que tem início após o transcurso de um ano da suspensão da execução – aplicação do art. 921, III e parágrafos do CPC - ação executiva que não foi suspensa, diante da penhora de valores e bem imóvel - impossibilidade de reconhecimento da prescrição na hipótese - pronunciamento da prescrição afastado.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – cédula de crédito bancário que constitui título de crédito – art. 28 da Lei no 10.931/04 que atribuiu força de título executivo às cédulas de crédito bancário - entendimento pacificado nesse sentido – cédula de crédito bancário que se fez acompanhar de planilha de débitos com indicação suficiente dos encargos incidentes por conta da inadimplência do devedor – execução aparelhada por título que tem os predicados de certeza, liquidez e exigibilidade – inocorrência da alegada simulação – embargante assinou a cédula de crédito bancário, com expresso consentimento ao negócio, sem comprovação da alegada simulação bancária.
Resultado: sentença reformada – recurso do embargado provido; recurso da embargante desprovido.